Tribunal: STJ
Processo: 0016793-15.2018.8.19.0087
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2720556 - RJ(2024/0304680-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DARIO LUIZ GIUSTI
ADVOGADOS
: PAULO MÁRCIO ENNES KLEIN - RJ100444
ROMER DE CARVALHO LIMA E SILVA - RJ148959
AGRAVADO
: NEIDE DINIZ D OLIVEIRA
AGRAVADO
: ADRIELI DINIZ DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO GONÇALVES DE AMORIM - RJ098911
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
§ 4o, DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTO.
ART. 1.007,
DESERÇÃO.
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO.
RECURSO
INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso deve ser declarado deserto se, depois da intimação nos
termos do
§ 4o, do CPC, a parte não comprovar o pagamento em
art. 1.007,
dobro ou a prévia concessão da gratuidade de justiça no prazo assinalado
na intimação.
2. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
art. 76,
parte não regulariza a representação processual após a intimação.
3. "A representação processual em Tribunal Superior deve ser comprovada
mediante instrumento de mandato constituído em data anterior ao da
interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de situações
urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar
ato considerado urgente, sob pena de não ser conhecido (Súmula 115/STJ)
" (AgInt nos
relator Ministro LUIS FELIPE
EAREsp n. 1.742.202/SP,
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJEN de
05/11/2025,
.
16/12/2025)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54954112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 6097299e-a6dc-425c-b6fb-2820eaec8975

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54954112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 6097299e-a6dc-425c-b6fb-2820eaec8975

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2720556 - RJ(2024/0304680-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DARIO LUIZ GIUSTI
ADVOGADOS
: PAULO MÁRCIO ENNES KLEIN - RJ100444
ROMER DE CARVALHO LIMA E SILVA - RJ148959
AGRAVADO
: NEIDE DINIZ D OLIVEIRA
AGRAVADO
: ADRIELI DINIZ DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO GONÇALVES DE AMORIM - RJ098911
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
§ 4o, DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTO.
ART. 1.007,
DESERÇÃO.
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO.
RECURSO
INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso deve ser declarado deserto se, depois da intimação nos
termos do
§ 4o, do CPC, a parte não comprovar o pagamento em
art. 1.007,
dobro ou a prévia concessão da gratuidade de justiça no prazo assinalado
na intimação.
2. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
art. 76,
parte não regulariza a representação processual após a intimação.
3. "A representação processual em Tribunal Superior deve ser comprovada
mediante instrumento de mandato constituído em data anterior ao da
interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de situações
urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar
ato considerado urgente, sob pena de não ser conhecido (Súmula 115/STJ)
" (AgInt nos
relator Ministro LUIS FELIPE
EAREsp n. 1.742.202/SP,
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJEN de
05/11/2025,
.
16/12/2025)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54110233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:15
Código de Controle do Documento: 264996f6-a37a-4613-8b67-e4d37124f8b0

Trata-se de agravo interno (fls. 641-649) interposto contra decisão
da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.

Em suas razões, após síntese da demanda, a parte agravante afirma que
“opôs Embargos de Declaração, esclarecendo que (i) o substabelecimento ao Dr.
Paulo Klein, assinado eletronicamente pelos procuradores do Agravante, constava da
página 556; (ii) a guia fora regularmente processada e quitada, nos termos da GRU
que se apresentou nessa ocasião; (iii) a juntada posterior do substabelecimento em
favor do responsável pelo protocolo só se prestou a ratificar a validade de ato
antecedente, não havendo que se falar em dúvida acerca da relação jurídica entre os
advogados da parte. [...] A despeito da rejeição dos Embargos de Declaração, o Exmo.
Presidente reconheceu a existência do substabelecimento em favor do Dr. Paulo Klein,
antes da interposição dos Embargos de Divergência por ele assinados – conquanto
protocolizados por outro advogado [...] o Agravante consigna que, na origem, os
poderes conferidos ao Dr. Paulo Klein decorreram de substabelecimento firmado
eletronicamente pelos advogados Sérgio Oliveira e Camila Porto, constante da página
556 dos autos do processo eletrônico. [...] O Agravante não se olvida de que,
historicamente, a conferência dos pagamentos de guias de custas era impossível sem
a apresentação de dois documentos: (i) a guia de recolhi- mento, com indicação
expressa aos dados do processo a que se refere; (ii) o comprovante de pagamento,
com código de barras idêntico àquele constante do documento de cobrança.
[...] Atualmente, entretanto, as soluções de tecnologia utilizadas no processo de
pagamento – tanto os do E. STJ quanto os das instituições financeiras envolvidas –
são muito mais robustas: exigem lançamento de dados do pagador, do beneficiário, do
número de processo e demais informações relevantes, tudo a possibilitar a automação
da conciliação bancária. [...] A princípio, o Agravante se reporta ao quanto aduzido no
título 'III', considerando-se que a falta de assinatura válida no substabelecimento de
página no 556, como dito, fica condicionada à disponibilização do documento originário,
”
em que foram acostados os metadados das assinaturas dos advogados originários
(fls. 644-647).
Requer o provimento do recurso.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, razão pela qual deve
ser mantida (fls. 616-619):
Documento eletrônico VDA54110233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:15
Código de Controle do Documento: 264996f6-a37a-4613-8b67-e4d37124f8b0

Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por DARIO LUIZ GIUSTI com fulcro no
do
art. 1.043
Código de Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão proferido pela Segunda
Turma, requerendo o provimento dos presentes Embargos de Divergência a
fim de que prevaleça o entendimento firmado no acórdão paradigma,
proferido pela Quarta Turma.
ARESP 1.672.966/MG,
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Mediante análise dos autos, verificou-se que o recurso não foi instruído com
a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento.
No entanto, embora regularmente intimada para regularizar o recolhimento
do preparo, a parte não o regularizou, porquanto anexou aos autos
comprovante de pagamento das custas desacompanhado da guia de
recolhimento.
Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os
recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados
das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos
comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de
deserção. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 1569257/RS,
DJe de 22.6.2020; e AgRg no
Rel. Ministro Marco Buzzi,
AREsp 570.469/DF,
Quarta Turma, DJe de 23.6.2020.
Essa exigência tem respaldo na necessidade de constar o número do código
de barras e o do processo no comprovante de pagamento, viabilizando-se a
comparação com aqueles lançados na GRU apresentada, para que não haja
dúvida acerca da validade do documento e do seu efetivo recolhimento.
Assim, incide na espécie o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à
deserção do recurso.
Outrossim, verifica-se que existe falha na representação processual dos
Embargos de Divergência.
Impende ressaltar que, em se tratando de procuração ao subscritor do
recurso, a regular cadeia de representação deveria estar demonstrada no
momento da interposição, o que não aconteceu no caso concreto.
O Código de Processo Civil, contudo, abre a possibilidade de regularização
posterior do vício de representação, nos termos do
do Código de
art. 76
Processo Civil.
Diante dessa premissa, foi percebido, nesta Corte, que ao subscritor dos
Embargos de Divergência, Dr. Romer de Carvalho Lima e Silva, não tinha
procuração nos autos, razão pela qual houve a intimação da parte
embargante para que o referido vício fosse sanado (fl. 607).
Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o
saneamento, não houve a devida regularização da representação
processual, pois o instrumento de substabelecimento juntado à fl. 612 não
pode ser aceito. Veja-se que o referido documento possui data posterior
(4.6.2025) à da interposição do recurso de Embargos de Divergência que
ocorreu em 4.5.2025.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
SUBSCRITO
POR
ADVOGADO
SEM
Documento eletrônico VDA54110233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:15
Código de Controle do Documento: 264996f6-a37a-4613-8b67-e4d37124f8b0

PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO
REGULARIZADA APÓS INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO COM DATA
POSTERIOR À DO PROTOCOLO DO RECURSO. VÍCIO NÃO SANADO.
RECURSO INEXISTENTE.
[...]
SÚMULA N. 115/STJ.
1. Interposto recurso impugnando decisão publicada na vigência do
e constatada a ausência de instrumento de mandato e
CPC/2015,
respectiva cadeia de substabelecimentos outorgando poderes ao subscritor
da petição dirigida à instância superior, a parte deverá ser intimada para
regularizar a representação processual, nos termos dos arts. 76 e 932,
parágrafo único, do CPC, sob pena de não conhecimento da insurgência, em
conformidade com a
Precedentes.
Súmula n. 115/STJ.
2. Para fins de regularização da representação processual (arts. 76 e 932,
parágrafo único, do CPC), a juntada de instrumento de mandato conferindo
poderes ao advogado subscritor do recurso, emitido com data posterior à da
interposição da insurgência, não tem o condão de suprir o vício. Recurso
inexistente. Incidência da
Precedentes.
Súmula n. 115/STJ.
3. Na espécie, apresentado recurso especial sem a juntada da procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
e/ou
respectivo subscritor, a defesa foi intimada para regularizar o vício de
representação processual, no prazo de 5 dias.
Não obstante a defesa, após intimação, tenha providenciado a juntada de
substabelecimento, o instrumento de mandato em questão não teve o
condão de suprir o vício de representação processual apontado, porquanto
datado de 13.6.2023, de modo que os poderes nele consignados foram
substabelecidos ao advogado subscritor do recurso especial somente em
data posterior à interposição do recurso, que ocorreu em 14.2.2023.
4. [...]
13. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.073.540/AL,
Quinta Turma, DJe de 8.9.2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO ESPECIAL
E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se
pode conhecer, nos termos do
§ 2o, I,
o
parágrafo único,
art. 76,
c/c
art. 932,
do
na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a
CPC/2015,
representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi
assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ.
2. "Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação
processual seja regularizada, inviável o conhecimento do recurso (Súmula
115 do STJ)" (PET no
Rel. Ministra Maria Isabel
AREsp 1.387.998/SP,
Gallotti, Quarta Turma, DJe 17.06.2019).
3. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que para
suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.934.163/PR,
Turma, DJe de 4.11.2021.)
Documento eletrônico VDA54110233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:15
Código de Controle do Documento: 264996f6-a37a-4613-8b67-e4d37124f8b0

Ademais, observe-se que não há a procuração originária da parte ora
embargante, conferindo poderes ao Dr. Paulo Márcio Ennes Klein, que
substabeleceu à fl. 612.
Dessa forma, o instrumento de substabelecimento ao Dr. Romer de Carvalho
Lima e Silva, não tem eficácia, pois o substabelecimento não subsiste por si
só, sem uma procuração que lhe dê suporte, sendo impossível
substabelecer um poder que não existe nos autos. Neste sentido, o AgInt no
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.028.800/RJ,
DJe de 25.8.2022; AgInt no
Rel. Ministro Francisco
AREsp n. 1.946.028/MS,
Falcão, Segunda Turma, DJe de 24.3.2022; AgInt no REsp n. 1.945.390/RJ,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16.2.2022.
Portanto, a falha na representação não foi corrigida mesmo após a intimação
da parte embargante para regularizar a representação processual, nos
termos do
do novo Códex Processual, razão pela qual incide, por
art. 76
analogia, o disposto na
verbis: “Na instância especial é
Súmula n. 115/STJ,
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

A parte agravante foi intimada para comprovar a realização do preparo dos
embargos de divergência em dobro, pois não apresentou a guia de recolhimento das
custas e o respectivo comprovante de pagamento, bem como para regularizar a
representação processual (fl. 607).
No entanto, a parte optou trazer aos autos apenas o comprovante de
pagamento das custas desacompanhado da guia de recolhimento.
Não houve igualmente a regularização da representação processual, como
aponta a decisão de fls. 617-618:
Impende ressaltar que, em se tratando de procuração ao subscritor do
recurso, a regular cadeia de representação deveria estar demonstrada no
momento da interposição, o que não aconteceu no caso concreto.
O Código de Processo Civil, contudo, abre a possibilidade de regularização
posterior do vício de representação, nos termos do
do Código de
art. 76
Processo Civil.
Diante dessa premissa, foi percebido, nesta Corte, que ao subscritor dos
Embargos de Divergência, Dr. Romer de Carvalho Lima e Silva, não tinha
procuração nos autos, razão pela qual houve a intimação da parte
embargante para que o referido vício fosse sanado (fl. 607).
[...]
Documento eletrônico VDA54110233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:15
Código de Controle do Documento: 264996f6-a37a-4613-8b67-e4d37124f8b0

Ademais, observe-se que não há a procuração originária da parte ora
embargante, conferindo poderes ao Dr. Paulo Márcio Ennes Klein, que
substabeleceu à fl. 612.

A jurisprudência está sedimentada no sentido de que, após a intimação para
o recolhimento em dobro do preparo ou a apresentação de prova da concessão
anterior da gratuidade judicial, o recurso pode ser declarado deserto, sem necessidade
de nova intimação.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO PREPARO
APÓS INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO
§4o, DO
ART. 1.007,
CPC/2015.
DESERÇÃO.
EXATIDÃO
DAS
INFORMAÇÕES
TRANSMITIDAS.
RESPONSABILIDADE DA PARTE.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que se configura deserção
se, após a intimação, nos termos do § 4o do
do Código de
art. 1.007
Processo Civil de 2015, a parte recorrente não comprovar o pagamento ou
não o efetuar em dobro.
2. [...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
EAREsp 719.811/RJ,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
18/10/2017,
27/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
PEDIDO DE
C/C
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO.
COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NOVA
OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO. IRREGULARIDADE. NÚMERO
CONSTANTE NA GUIA DIVERSO DO NÚMERO DE REFERÊNCIA DO
PROCESSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA.
1. [...]
2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o recurso especial
é deserto quando a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato de
interposição e, posteriormente, deixa de atender à intimação para o
recolhimento em dobro. Precedentes.
3. A norma do
§ 4o, do
remete à comprovação do
art. 1.007,
CPC/2015
recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e não somente
ao efetivo pagamento da quantia no prazo recursal. Assim, não estava a
parte recorrente, na espécie, dispensada do recolhimento em dobro,
consoante a intimação do Tribunal a quo.
4. Hipótese em que, ademais, foi concedida nova oportunidade à parte para
proceder ao recolhimento em dobro. No entanto, ao fazê-lo, houve indicação
errônea, na guia de recolhimento, do número de referência do processo.
5. [...]
6. "Esta Corte Superior coopera com as partes quando determina a sanação
de patente irregularidade, mas não coopera a parte que, sanando a eiva,
incorre em nova irregularidade, pois, assim, o processo seguiria em um
horizonte ilimitado de oportunidades para sanação de irregularidades [...]. A
reiteração de irregularidades não é tolerada, não se podendo conhecer do
Documento eletrônico VDA54110233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:15
Código de Controle do Documento: 264996f6-a37a-4613-8b67-e4d37124f8b0

recurso ora interposto" (AgInt no RMS
3a Turma, DJe
60.185/PE,
18/10/2019)
.
7. Em se tratando de recurso submetido ao
e não conhecido pela
CPC/2015,
deserção, é impositiva a majoração da verba honorária, na forma do art. 85,
§ 11, desse Diploma legal.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 1.507.458/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
18/05/2020,
25/05/2020.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NO PREPARO.
INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO (ART. 1.007 DO
. JUNTADA
CPC/2015)
DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DE GUIA DE
RECOLHIMENTO DA UNIÃO. INSUFICIÊNCIA. NOVA OPORTUNIDADE
PARA REGULARIZAÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "é
insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do
comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a
juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EAREsp 562.945/SP,
DJe de 15.6.2015).
2. Ademais, "não é cabível nova intimação para regularização do preparo, se
desatendida a anterior determinação realizada com base no
do
art. 1.007
" (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Moura
CPC/2015
AREsp 1.430.026/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 4.9.2019).
3. Hipótese em que a parte recorrente, embora intimada para sanar a
deficiência verificada no preparo do recurso especial, limitou-se a juntar aos
autos comprovante de pagamento desacompanhado da respectiva guia de
recolhimento da União, impossibilitando a verificação da regularidade do
pagamento das custas.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp 1.544.635/MG,
TURMA, julgado em
DJe
)
26/11/2019,
19/12/2019.

Portanto, não é cabível nova intimação dos agravantes para comprovar o
preparo, estando evidente a deserção.
Além disso, a continuidade da falha na representação, após oferecida
oportunidade para a regularização, torna o recurso inexistente. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. DEFEITO NA CADEIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
REGULARIZAÇÃO
OPORTUNIZADA.
DESATENDIMENTO.
RECURSO INEXISTENTE.
SÚMULA 115/STJ.
1. Considera-se inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos. Incidência da Súmula 115/STJ.
2. O substabelecimento sem a juntada da procuração ao advogado que
substabelece não subsiste por si só. Precedentes.
3. Se a parte for instada a regularizar a representação processual nos
termos dos arts. 76 e 932, p.u., do CPC, e, ainda assim, deixar de colacionar
todos os instrumentos necessários para comprovar a regularidade da cadeia
de representação dentro do prazo concedido, incorre em falha de
Documento eletrônico VDA54110233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:15
Código de Controle do Documento: 264996f6-a37a-4613-8b67-e4d37124f8b0

representação a atrair o óbice da
impedindo o
Súmula 115/STJ,
conhecimento do recurso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
EREsp n. 2.045.744/RJ,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.
Por fim, o acórdão embargado, ao considerar que o instrumento de
substabelecimento de fl. 612, assinado em data posterior à da interposição dos
embargos de divergência, não supre a irregularidade da representação processual,
está de acordo com a jurisprudência da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de
Justiça. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INSTÂNCIA ESPECIAL. NÃO
CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA
ESTE FIM. OUTORGA DE PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM DATA POSTERIOR AO DA SUA
INTERPOSIÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência
desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência por falha
na representação processual não devidamente corrigida após a intimação
para este fim.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Configuração de inexistência de representação processual na instância
especial uma vez que os embargos de divergência foram opostos por
advogado sem instrumento de mandato nos autos e a respectiva outorga de
poderes no instrumento de substabelecimento somente ocorreu em data
posterior ao da interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta Corte, os
poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância especial devem ter
sido conferidos em data anterior à da respectiva interposição, salvo
comprovada situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de
Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por inexistência (
.
Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao signatário dos
embargos de divergência no substabelecimento juntado aos autos somente
foram outorgados em data posterior ao da interposição do recurso, sem que
houvesse a respectiva justificativa para tanto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "A representação processual em Tribunal Superior deve
ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em data
anterior ao da interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de
situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para
praticar ato considerado urgente, sob pena de não ser conhecido (
".
Súmula 115/STJ)
Documento eletrônico VDA54110233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:15
Código de Controle do Documento: 264996f6-a37a-4613-8b67-e4d37124f8b0

(AgInt nos
relator Ministro LUIS FELIPE
EAREsp n. 1.742.202/SP,
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJEN de
05/11/2025,
)
16/12/2025.

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54110233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:15
Código de Controle do Documento: 264996f6-a37a-4613-8b67-e4d37124f8b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.720.556 / RJ
Número Registro: 2024/0304680-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00167931520188190087 167931520188190087 202424506751
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DARIO LUIZ GIUSTI
ADVOGADOS
: PAULO MÁRCIO ENNES KLEIN - RJ100444
ROMER DE CARVALHO LIMA E SILVA - RJ148959
EMBARGADO : NEIDE DINIZ D OLIVEIRA
EMBARGADO : ADRIELI DINIZ DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO GONÇALVES DE AMORIM - RJ098911
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DARIO LUIZ GIUSTI
ADVOGADOS : PAULO MÁRCIO ENNES KLEIN - RJ100444
ROMER DE CARVALHO LIMA E SILVA - RJ148959
AGRAVADO
: NEIDE DINIZ D OLIVEIRA
AGRAVADO
: ADRIELI DINIZ DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO GONÇALVES DE AMORIM - RJ098911
Documento eletrônico VDA54921980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:54
Código de Controle do Documento: 0efe06f5-6680-4f4b-bf71-856e97f466d2

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54921980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:54
Código de Controle do Documento: 0efe06f5-6680-4f4b-bf71-856e97f466d2